Tribunal: CARF
Processo: 11080.013624/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013624/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
GILBERTO BAVARESCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à
tributação no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013624/2008-26
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013624/2008-26

Relatório
GILBERTO BAVARESCO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Porto
Alegre/RS, Acórdão no 10-36.479/2012, às e-fls. 148/150, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação aos exercícios 2004 a 2006, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 04/07, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, conforme Relatório Fiscal
integrante deste Auto-de-Infração.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o autuado foi beneficiário de pagamentos
mensais efetuados pela empresa Portocred S/A Crédito, Financiamento e Investimento por meio
de valores recebidos sob a forma de Flexcard através da empresa Insentive House S/A, nos anos
de 2004 e 2005 quando o autuado já não mantinha vínculo empregatício com a empresa
Portocred S/A.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 39/42, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
O autuado apresentou impugnação em 29/12/2008 alegando, inicialmente, que não
omitiu rendimentos recebidos de pessoa jurídica no período fiscalizado (2003 a 2005).
Que não foi beneficiário de rendimentos pagos por intermédio da empresa Insentive
House S/A e que, após seu desligamento em 29/03/2004, não manteve qualquer vinculo
com as empresas citadas e não praticou qualquer ato comercial com as mesmas.
Aduz que, nos documentos que fazem referência ao recebimento de valores declarados
pelas empresas, não há qualquer recibo assinado pelo impugnante. Sustenta esta
afirmativa com o fato de ter rescindido seu contrato com a Portocred S/A em
29/03/2004 e afirma que, após esta data, não recebeu qualquer valor das empresas
mencionadas e que tais pagamentos não teriam sentido em vista da inexistência de
vínculo.
Aponta inúmeros documentos nos autos assinados, ora por Elpidio Rodrigues
Hoffmann, ora por Tomaz Fernando Silveira Hinrichsen, que comprovam a data de sua
admissão e desligamento da empresa.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013624/2008-26

Tendo como fundamento a data de desligamento da empresa conclui ter demonstrado a
insubsistência do Auto de Infração.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
O interessado contesta a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica à
título de cartão premiação, apurada com base nas informações disponíveis na RFB, provenientes
de procedimento fiscal na empresa PORTOCRED.
Alega que jamais recebeu tal rendimento da referida fonte pagadora.
Pois bem, in casu, a fiscalização comprovou através dos documentos anexados
que ocorreu o repasse de valores a título de prêmio de produtividade ao autuado, cabe a este
fazer prova em contrário.
Com base nos dados fornecidos pela fonte pagadora, o autuado foi beneficiário de
rendimentos pagos a titulo de produtividade, repassados pela empresa Insentive House S/A,
CNPJ no 00.416.126/0001-41 cujos valores foram comprovados com as Notas Fiscais Faturas
das folhas 84 a 92, emitidas pela Incentive House S/A contra a Portocred Credito Financiamento
e Investimento para cobertura do “Programa de estimulo ao aumento de produtividade”
cujos beneficiários estão relacionados nas folhas 93 e 94, onde consta o recorrente.
Portanto, reveste-se de credibilidade os documentos anexados pela fiscalização e
firmados pelos representantes da Portocred S/A, não sendo relevante se o contribuinte recebeu os
valores na condição de empregado ou como prestador de serviço, enquanto pessoa física. O fato
gerador do imposto é a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, consoante o artigo 2o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de
renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art.
43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o)
(grifei)
O artigo 38, do mesmo diploma legal, prevê que a tributação independe da
denominação dos rendimentos ou de sua origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013624/2008-26

do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, comprovada está a omissão de rendimentos apontada no
lançamento, tendo em vista que o contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos
informados pela fonte pagadora.
A Receita Federal do Brasil orienta os contribuintes que, nos casos de inexatidão
das informações, tais como salários que não foram pagos nem creditados no ano-calendário ou
rendimentos tributáveis e isentos computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte
pagadora outro comprovante preenchido corretamente (manual Perguntas e Resposta):
COMPROVANTE ERRADO OU NÃO ENTREGUE
051 – Qual o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte pagadora
não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deverá fornecer à pessoa física beneficiária,
até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a que se referirem
os rendimentos, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e
do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário de
2007, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não-fornecimento do comprovante, o contribuinte deve
comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos
nem creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos
computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro
comprovante preenchido corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar
os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora.
( Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16; Instrução Normativa SRF no 120, de 28
de dezembro de 2000, art. 2o e . 3o, com a alteração promovida pela Instrução
Normativa no 288, de 24 de janeiro de 2003; Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de
dezembro de 2006, arts. 1o e 2o)
(grifo nosso)
Observa-se que cabe ao contribuinte o ônus probatório acerca do não recebimento
do montante “declarado” pela pessoa jurídica. In casu, os documentos acostados aos autos pelo
contribuinte não são hábeis e suficientes para rechaçar a pretensão fiscal. Como dito
anteriormente, não é relevante se o autuado recebeu os valores na condição de empregado ou
não.
Ademais, o recorrente sequer buscou junto a fonte pagadora a retificação das
informações.
À vista do exposto, entendo que apenas a alegação do contribuinte não é
suficiente para atestar a inexistência de omissão de rendimento.
Portanto, mantida a exigência que deu margem ao auto de infração, estando
demonstrado nos autos que efetivamente houve pagamento, deve-se manter a omissão de
rendimentos apurada.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013624/2008-26

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital